Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RPV. LIMITE MÁXIMO. RENÚNCIA HOMOLOGADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de RPV observando-se o limite de 20 salários mínimos estabelecido na Lei 6.188/20, sob o fundamento de que foi homologada a renúncia aos valores que superassem 10 salários mínimos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não se observou que a execução iniciou sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, posteriormente declarada constitucional pelo STF. Afirmou que tem o direito de receber o crédito devido conforme o sistema de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença. Pugnou pelo acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja determinada a expedição da RPV nos autos de origem abrangendo o teto vigente de 20 salários mínimos.
5. A embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao afirmar que a posterior declaração da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não pode retroagir para alcançar o provimento jurisdicional, salvo em caso de modulação dos efeitos, o que não ocorreu quando da fixação da Tese 733 do STF que cuidou do caso.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.